Tribunal: TJDFT
Processo: 0741380-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ARTS 320, 330, I C/C O ARTIGO 485, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO.SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, o juiz dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da exordial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 320, 330, I c/c o artigo 485, inciso I, do CPC.

2. Proferida a decisão, indicando, de maneira clara e precisa, o vício que deve ser sanado – encaminhamento da notificação de mora do devedor fiduciário para endereço diverso do previsto no contrato -, o não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial atrai o indeferimento da petição com extinção do feito sem resolução do mérito.

3. O não acolhimento das teses veiculadas no recurso não é circunstância suficiente à caracterização da litigância de má-fé. Com efeito, a postura processual do recorrente, embora não haja se utilizado da melhor técnica, se limita à perseguição de seus interesses econômicos, o que se revela juridicamente legítimo e, portanto, impassível de sanção.

4. É cediço neste e. TJDFT que interposta apelação de sentença que extingue o processo por indeferimento da inicial e, angularizada a demanda apenas em sede de recurso, com a participação do ex-adverso por meio de contrarrazões, e, ainda, em não sendo o apelo provido, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados pelo Tribunal. Precedentes desta Corte.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.